Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-36.2024.8.11.0096
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000778-36.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ELENA CIESLAK GAIO - CPF: 764.384.491-72 (APELADO), ROBSON CARVALHO FERREIRA - CPF: 723.109.011-72 (ADVOGADO), TEREZINHA GAIO - CPF: 002.490.691-30 (APELADO), KAUANI GAIO MARTINS - CPF: 050.895.751-69 (APELADO), K. G. M. - CPF: 050.895.761-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ELENA CIESLAK GAIO - CPF: 764.384.491-72 (APELANTE), ROBSON CARVALHO FERREIRA - CPF: 723.109.011-72 (ADVOGADO), TEREZINHA GAIO - CPF: 002.490.691-30 (APELANTE), ROBSON CARVALHO FERREIRA - CPF: 723.109.011-72 (ADVOGADO), KAUANI GAIO MARTINS - CPF: 050.895.751-69 (APELANTE), ROBSON CARVALHO FERREIRA - CPF: 723.109.011-72 (ADVOGADO), K. G. M. - CPF: 050.895.761-30 (APELANTE), ROBSON CARVALHO FERREIRA - CPF: 723.109.011-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVASÃO DOMICILIAR INDEVIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS E DANOS MATERIAIS MAJORADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de atuação policial abusiva, condenando o Estado ao pagamento de danos morais e materiais, sendo posteriormente integrada por embargos de declaração para incluir indenização moral à autora não presente no local dos fatos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) os valores fixados a título de danos morais são adequados às circunstâncias do caso concreto; e (ii) se o valor arbitrado a título de danos materiais corresponde à extensão do prejuízo comprovado nos autos.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, ambos evidenciados no caso concreto.
4. A fixação dos danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as circunstâncias fáticas e as funções compensatória e pedagógica da indenização.
5. Os valores arbitrados (R$ 10.000,00 para os autores presentes no local e R$ 5.000,00 para autora ausente) mostram-se adequados, inexistindo circunstâncias excepcionais que justifiquem a majoração.
6. A alegação de repercussão do óbito superveniente não prospera, diante da ausência de nexo causal com os fatos apurados.
7. Em relação aos danos materiais, comprovado o dispêndio de R$ 700,00 para reparo decorrente do arrombamento, impõe-se a recomposição integral do prejuízo, nos termos do art. 944 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A indenização por danos morais decorrente de atuação estatal indevida deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo indevida sua majoração quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais. 2. A reparação por danos materiais deve corresponder integralmente ao prejuízo comprovado, vedada a fixação em valor inferior ao efetivamente suportado pela vítima."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 0003006-22.2011.8.11.0010, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 24.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por Elena Cieslak Gaio, Kauani Gaio Martins, Kauan Gaio Martins e Terezinha Gaio contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da ação de reparação de danos materiais cumulada com indenização por danos morais n.1000778-36.2024.8.11.0096, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Narra a parte autora que foi vítima de atuação abusiva por agentes policiais, consistente em invasão domiciliar indevida, com arrombamento da residência, emprego de força excessiva e constrangimentos, durante operação policial destinada à captura de terceiro estranho à família, circunstância que teria ocasionado danos materiais e morais.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos autores Elena Cieslak Gaio, Kauani Gaio Martins e Kauan Gaio Martins, totalizando R$ 30.000,00, bem como ao pagamento de R$ 261,00 a título de danos materiais à autora Terezinha Gaio, fixando, ainda, honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em seguida, a parte autora opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais em favor da autora Terezinha Gaio, bem como pleiteando a majoração do quantum indenizatório, sob o argumento de que a sentença não teria considerado a gravidade dos fatos, a hipervulnerabilidade das vítimas e o óbito superveniente da autora Elena.

Os embargos foram parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer o direito da autora Terezinha Gaio à indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença inalterada, inclusive quanto à rejeição do pedido de majoração dos danos morais.

Irresignada, a parte autora interpõe apelação sustentando, em síntese, a insuficiência do valor arbitrado a título de danos morais, bem como a necessidade de adequação do valor fixado a título de danos materiais, ao argumento de que o montante efetivamente comprovado nos autos corresponde a R$ 700,00.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais, tendo em vista que a responsabilidade civil do Estado já foi reconhecida pelo juízo de origem, inclusive após integração por meio de embargos de declaração.

Inicialmente, quanto aos danos morais, verifica-se que a sentença, posteriormente integrada, reconheceu de forma expressa a falha na prestação do serviço público, consubstanciada na realização de diligência policial em endereço equivocado, com ingresso forçado na residência dos autores, circunstância que ensejou a condenação do ente estatal.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o prejuízo suportado pela vítima, elementos estes que restaram devidamente evidenciados no caso concreto, conforme já reconhecido na origem.

No que se refere ao quantum indenizatório, é cediço que sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração não apenas a extensão do dano, mas também as circunstâncias do caso concreto, a intensidade da lesão, a condição das partes e as finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

No caso dos autos, a indenização foi fixada em R$ 10.000,00 para cada um dos autores que se encontravam no imóvel no momento da abordagem policial, bem como em R$ 5.000,00 para a autora Terezinha Gaio, em razão da violação ao domicílio e da repercussão do fato, ainda que não estivesse presente no momento da diligência.

Entendo que tais valores se mostram adequados e proporcionais à gravidade dos fatos delineados nos autos. Embora não se possa minimizar o abalo experimentado pelos autores, especialmente diante da invasão domiciliar indevida e do contexto de atuação estatal equivocada, também não se verifica a ocorrência de circunstâncias excepcionalmente gravosas que justifiquem a elevação do quantum indenizatório para patamares superiores.

Importa destacar que o magistrado de primeiro grau, ao arbitrar os valores, levou em consideração as peculiaridades do caso, reconhecendo a irregularidade da diligência, mas também consignando a ausência de violência física direta ou de conduta extremamente agressiva por parte dos agentes públicos, circunstância que deve ser ponderada na fixação da indenização.

Ademais, a alegação de que o óbito superveniente da autora Elena Cieslak Gaio deveria influenciar na majoração da indenização foi devidamente analisada e afastada na decisão integrativa, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre o falecimento e os fatos narrados na inicial, conclusão que se mostra acertada diante dos elementos constantes dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANO MORAL E MATERIAL – POLÍCIA CIVIL – INGRESSO NA RESIDÊNCIA DAS PARTES SEM MANDADO JUDICIAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - ILEGALIDADE CONSTATADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PROVIDO.

1. Comprovado nos autos que os policiais ingressaram no domicílio das partes equivocadamente, sem mandado judicial e durante a madrugada, evidente a situação vexatória e caracterizadora de constrangimento, já que própria Constituição Federal confere especial proteção ao repouso noturno, estabelecendo, inclusive, que, por determinação judicial, só é possível entrar no domicílio alheio durante o dia.

2. Restando caracterizados os elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso, é devida a reparação, sobretudo porque a atuação dos agentes públicos, além do erro quanto ao domicílio e ao investigado, foi exercida com verdadeiro excesso, colocando em risco as partes e suas famílias, as quais foram surpreendidas com a abordagem policial negligente e em desrespeito aos mandamentos constitucionais.

3. A indenização pela prática de dano moral deve ser fixada de acordo com o prudente arbítrio do juiz e a ponderação das circunstâncias do caso concreto, além da possibilidade econômica do ofendido e do ofensor. Logo, deve ser arbitrada em quantia que se mostre razoável, sem perder de vista o objetivo de impedir que o causador do dano pratique atos da mesma natureza ou que a compensação do abalo experimentado implique enriquecimento sem causa.

(N.U 0003006-22.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 05/12/2019)

Nesse contexto, não se evidencia desproporcionalidade ou irrisoriedade nos valores fixados, os quais se mostram compatíveis com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses semelhantes, sendo suficiente para compensar os danos suportados e cumprir a função pedagógica da medida, sem ensejar enriquecimento indevido.

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, assiste razão à parte autora.

A sentença fixou a indenização no valor de R$ 261,00, contudo, a análise do acervo probatório demonstra que o prejuízo efetivamente suportado decorreu do arrombamento da porta da residência, sendo devidamente comprovado nos autos o dispêndio no valor de R$ 700,00 para a realização do reparo.

Em matéria de responsabilidade civil, a reparação deve ser integral, nos termos do artigo 944 do Código Civil, de modo que a indenização deve corresponder à exata extensão do dano comprovado, não sendo possível limitar o ressarcimento a valor inferior àquele efetivamente suportado pela vítima.

Dessa forma, a manutenção do valor fixado na sentença implicaria indevida recomposição parcial do prejuízo material, o que não se coaduna com os princípios que regem a responsabilidade civil.

Assim, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto específico, para majorar a indenização por danos materiais ao valor de R$ 700,00, quantia comprovadamente despendida pela parte autora.

Por fim, considerando o parcial provimento do recurso, não há alteração substancial da sucumbência, razão pela qual devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados na origem.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, exclusivamente para majorar a indenização por danos materiais ao valor de R$ 700,00 (setecentos reais), mantidos os demais termos da sentença, inclusive aqueles integrados pelos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026